Tribunal: TJDFT
Processo: 0010032-51.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010032-51.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JUCINEIA RODRIGUES SANT ANA DESPACHO Defiro o prazo de 15 (quinze) dias requerido pelo apelante na petição de ID 20839657. Após, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a adesão ao acordo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator